Tribunal: TJMT
Processo: 1012985-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012985-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), DIEGO CESAR ARAUJO - CPF: 016.951.991-03 (AGRAVANTE), DAIANE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 005.746.631-93 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO RECONHECIDA – CONTRATO PACTUADO COM PESSOA JURÍDICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (CPC, ART. 85, § 2o) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em prejudicialidade externa entre a ação revisional discutida nos autos e ação popular, quando os forte indícios apontam que área em discussão foi arrecadada pela União posteriormente ao registro da matrícula realizado pelo proprietário da área transformando-a em loteamento, em respeito ao princípio da anterioridade. 2. Como ensina a jurisprudência da Corte Superior “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ).

3.

Não se mostra cabível a fixação reduzida dos honorários advocatícios prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC, se a parte autora não alterar a petição inicial, logo após o réu alegar na contestação ser parte ilegítima, devendo incidir a regra geral do art. 85, § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIEGO CÉSAR ARAÚJO e DAIANE ALVES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Material e Moral
”

(
Proc. no 1004289-66.2020.8.11.0004
), ajuizada pelos agravantes contra ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, EA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELLI – ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM e MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, ao sanear o feito, entre outras deliberações, indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado pelos autores, por não verificar relação de prejudicialidade externa entre o mérito da demanda com o da Ação Popular no 100012415.2021.4.01.3605, e, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da sócia Marilda Passaglia de Paiva para responder a pretensão autoral, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a ela, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e, por consequência, condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa
(cf. Id. no 170934670).

Os agravantes alegam que, embora não haja correspondência entre o objeto desta ação e da Ação Popular no 100012415.2021.4.01.3605, “
há de se atentar que a simples presença de duplicidade matricial, por si só, aponta a possibilidade de prejuízos decorrentes do registro do loteamento cujo lote lhes foi vendido, o que, nos termos do que preconiza o art. 38 da Lei 6.766/79, já atingiria a avença entre as partes
”, e, nesse sentido, afirmam que a “
duplicidade não será irrelevante, inofensiva
(ao mérito da lide)
, sendo certo que a decisão abriga justificativa equivocada da questão, que deve ser reformada, uma vez que ainda que não se suspenda os tramites da ação, eventual efeito da duplicidade matricial apontada na decisão, atinge diretamente a matricula que deu origem ao lote do agravante e por conseguinte a viabilidade do negócio jurídico sub judice
”.

Sustentam ser prematura a exclusão de Marilda Passaglia de Paiva do polo passivo da lide, até porque “
o CDC prevê requisitos mais brandos para a aplicação da teoria, tendo em vista a existência de uma parte vulnerável e hipossuficiente
”, sendo que, “
como pode ser visto na Cláusula 7 do Contrato Social da primeira agravada
(Administrabem Participações Ltda)
, toda a documentação que se refere à sociedade deve ser assinado pelos dois sócios, mas o Contrato de Compra e Venda em nome do agravante foi assinado tão somente pelo também sócio administrador Evandro Moreira Amorim, não fazendo menção à assinatura da sócia administradora Marilda Passaglia Paiva
”, logo, como “
o Contrato de Compra e Venda jungido aos autos e assinado pelas partes (também) não faz alusão a qualquer Procuração Pública outorgada por Marilda Passaiva de Paglia, extraindo daí a má gerencia e má fé dos sócios
”, o que, por si só, basta para justificar a permanência desta no processo de origem e a sua condenação no julgamento do mérito da causa.

Dizem que são “
ilegítimos os honorários sucumbenciais em razão da inexistência de regularização da representação processual
(da ré Marilda), já que ela não foi formalmente citada e, embora tenha ofertado contestação, “
em momento algum foram recebidos, pela advogada, poderes para receber citação ou dar-se por citada
”; em todo caso, afirmam que é necessário reduzir o valor da verba honorária fixada na sentença, eis que “
o artigo 338 do CPC indica em caso de ilegitimidade de parte que os honorários ao procurador do réu excluído, serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “
seja declarada a prejudicialidade frente a duplicidade matricial demonstrada, mantida a sócia Marilda Passaglia de Paiva no polo passivo da ação, bem como afastadas as verbas sucumbenciais na forma determinada na decisão agravada
” (cf. Id. no 170934667).

A decisão vinculada ao Id. no 172828156 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam as razões recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 173140178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

No caso, quanto a alegação de prejudicialidade externa em relação à ação popular n. 100012415.2021.4.01.3605, razão não assiste aos agravantes.

Sobre o tema a decisão agravada ao analisar a questão indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

23. Vislumbra-se que a pretensão da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605 tem por base o argumento de (i) apropriação de patrimônio público, pois segundo os autores é buscado tutelar patrimônio da União, consistente na Gleba Araguaia – Área 10, situada nesta Cidade, com área de 2.400 ha, objeto da matrícula n.26.296, aberta por meio do processo discriminatório realizado na esfera administrativa (Lei n.6.383/76). Em decorrência da suscitada apropriação indevida de patrimônio público, os autores sustentam que (ii) os contratos de compra e venda de imóveis firmados com a imobiliária, ora demandada, são nulos e os pagamentos indevidos, visto que os terrenos são localizados na aludida área pertencente à União.

24. Das questões discutidas na citada ação popular, três pontos são importantes para os processos revisionais que tramitam perante este Juízo, são eles: (i) o indeferimento liminar dos pedidos de suspensão dos efeitos dos contratos assinados pela Justiça Federal no processo n. 100012415.2021.4.01.3605; (ii) a sentença terminativa proferida nos autos da ação popular n.2001.36.00.005861-3, questionando a mesma área do loteamento; (iii) a anterioridade dos registros imobiliários originários dos loteamentos comercializados pela ADMINISTRABEM, denominados de Residencial Jardim Toledo e Residencial São Conrado e registrados no Registro de Imóveis local sob n.60.849 e n.59.740, bem como a indevida arrecadação da área de 2.400 ha pelo INCRA e, consequentemente, irregularidade da matrícula n.26.296 que, de maneira equivocada, os compradores do loteamento JARDIM TOLEDO E SÃO CONRADO pretendem vivificar.

25. Sobre o primeiro apontamento, vislumbra-se o indeferimento liminar dos pedidos dos proponentes da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605, no dia 14/07/2021, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

(...)

Em face do acima colimado e documentos anexos, esta Autarquia ratifica o pedido engendrado pelas partes pela extinção da referida AÇÃO POPULAR, pois a mesma perdeu o objeto, pois devidamente constatado pelos estudos e documentos que a área arrecadada e incorporada à União foi INDEVIDA, e será a mesma anulada por esta Autarquia através do algoritmo administrativo apropriado. ”

28. Em razão disso a ação popular n.2001.36.00.005861-3 foi extinta por perda do interesse em razão do reconhecimento do INCRA sobre a nulidade da arrecadação da gleba e, portanto, sem prejuízo ao patrimônio da União, veja:

(...)

29. Sobre o terceiro apontamento, tem-se a questão da anterioridade das matrículas que ensejaram à abertura do loteamento comercializado pela imobiliária requerida e, portanto, regularidade da cadeia dominial dos registros imobiliários n.60.849 e n.59.740, adquiridos pelos compradores do loteamento JARDIM TOLEDO E SÃO CONRADO.

30. Sobre a anterioridade dos registros públicos, importante anotar a cadeia dominial colacionada pelo titular do Registro de imóveis em sua manifestação como assistente simples nos autos da ação popular n. 100012415.2021.4.01.3605:

(i) A área transformada no Loteamento “Residencial Jardim Toledo” possui titulação privada desde os distantes anos de 1948, 1949 e 1963, quando transferidas do Estado de Mato Grosso para: a) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.248, Livro 3-C, CRGI de GuiratingaMT, 20/10/1948; b) SEBASTIÃO B. MORAES (Transcrição 2.296, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 17/02/1949); c) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.282, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 15/01/1949); d) SUZUZHI TANAKA (Transcrição 8.007, Livro 3- L,CRGI de Barra do Garças-MT, 29/07/1963). Depois disso, a gleba permaneceu sob o domínio de particulares e foi sucessivamente transacionada (com diversos desmembramentos) até ser adquirida e loteada pela pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme consta da matrícula n.60.849.

ii) Já a área que originou o loteamento “Residencial São Conrado” também está sob o domínio particular desde as décadas de 40 e 50, quando concedidas titulações pelo Município de Barra do Garças ao Sr. José Valeriano Costa (Transcrição 812) e através das transcrições 2.248, 2.296 e 2.282 (RGI de Guiratinga), acima referidas. ”

Essa constatação já é suficiente para infirmar a fidedignidade da principal premissa que ampara a argumentação dos demandantes, qual seja, de que as titulações das áreas dos particulares ocorreram posteriormente à demarcação pela União.

Insista-se: a área objeto da discriminatória é de domínio privado desde as décadas de 40, 50 e 60 do século passado, enquanto sua discriminação pela União só ocorreu em 1985. ”

31. Destarte, sopesando todo os aspectos acima expostos, e mesmo que a sentença terminativa não tenha resolvido a questão na parte dispositiva, declarando a irregularidade da arrecadação e da matrícula n.26.296, certo é que não se pode ignorar o fato de reconhecimento expresso pelo julgador quanto aos atos administrativos deficitários que amparam a arrecadação e registro da porção de terras de 2.400 ha anotada na matrícula n.26.296.

32. Assim, tendo em vista que a irregularidade na sobreposição dos títulos paira sobre a indevida arrecadação da área de 2.400 ha pelo Ente Público (mat.26.296) e não nas matrículas comercializadas pela imobiliária requerida, pois com cadeia dominial regular, não há se falar em suspensão das ações revisionais que tramitam perante este Juízo.

Conforme bem analisou o Juízo, o negócio de compra e venda celebrado entre as partes, refere-se a matrícula n. 60.849 e n. 59740 referentes ao loteamento Jardim Toledo e São Conrado, respectivamente e, a referida ação popular pretendia
“(i) apropriação de patrimônio público, pois segundo os autores é buscado tutelar patrimônio da União, consistente na Gleba Araguaia – Área 10, situada nesta Cidade, com área de 2.400 ha, objeto da matrícula n.26.296”
, e em razão disso, entendiam que
“(ii) os contratos de compra e venda de imóveis firmados com a imobiliária, ora demandada, são nulos e os pagamentos indevidos, visto que os terrenos são localizados na aludida área pertencente à União”,
sendo a referida ação popular extinta, por perda do objeto, pois concluiu-se
“
pela extinção da referida AÇÃO POPULAR, pois a mesma perdeu o objeto, pois devidamente constatado pelos estudos e documentos que a área arrecadada e incorporada à União foi INDEVIDA, e será a mesma anulada por esta Autarquia através do algoritmo administrativo apropriado
”.

Além disso, a prejudicialidade não pode ser invocada, já que não restou demonstrado o prejuízo alegado, uma vez que, conforme manifestação do titular do cartório de Registro de Imóveis, nos autos da ação popular n. 100012415.2021.4.01.3605, as matrículas questionadas (matrícula n. 60.849 e n. 59740 referentes ao loteamento Jardim Toledo e São Conrado), conforme cadeia dominial demonstra que referidas áreas permaneceram sob o domínio de particulares e foram sucessivamente transacionadas até serem adquiridas e loteadas pela empresa Administrabem Participações Ltda (matr. 60.849 – Loteamento Jardim Toledo) e Loteamento Residencial São Conrado “
também está sob o domínio particular desde as décadas de 40 e 50, quando concedidas titulações pelo Município de Barra do Garças ao Sr. José Valeriano Costa (Transcrição 812) e através das transcrições 2.248, 2.296 e 2.282 (RGI de Guiratinga)”

Portanto, outra conclusão não pode prevalecer senão a de que
“a irregularidade na sobreposição dos títulos paira sobre a indevida arrecadação da área de 2.400 ha pelo Ente Público (mat.26.296) e não nas matrículas comercializadas pela imobiliária requerida, pois com cadeia dominial regular, não há se falar em suspensão das ações revisionais que tramitam perante este Juízo”.

A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva da sócia Marilda Passaglia de Paiva sob os seguintes fundamentos:

44. Como se sabe, a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas. Portanto, inexistindo a excepcional desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

45. Desta forma, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA.

Conforme ensina a jurisprudência da Corte Superior, “
a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações.”
(STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ).

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ) De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa jurídica.-
(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - N.U 0009723-64.2013.8.11.0015 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 25/08/2021)

No caso, analisando o contrato de compra e venda discutido nos autos, nota-se que este foi celebrado entre os agravantes e Administrabem Participações Ltda.

Logo, como bem analisou a decisão agravada “inexistindo a excepcional desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação”, portanto, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações, e assim sendo, os sócios não podem postular ou responder, em nome próprio, direito da empresa.

Quanto aos honorários sucumbenciais fixados, entendo que razão também não assiste aos agravantes, já que, a extinção do processo para apenas um dos réus pela falta de ilegitimidade passiva não permite a fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 338 do CPC, mas sim em observância ao disposto no art. 85, § 2o do CPC.

Como se sabe, uma vez alegada a ilegitimidade passiva em preliminar de contestação, deve o juiz facultar ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à emenda à inicial, para promover a substituição do réu, nos exatos termos do que preleciona a norma do art. 338 do CPC:

"Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu".

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.

Portanto, a aplicabilidade do art. 338 do CPC se configura nos casos em que o autor retifica o polo passivo da demanda ou concorda com a exclusão da parte ilegítima na primeira oportunidade, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CO-EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. 1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 09/01/2018. Recurso especial interposto em 11/03/2020 e concluso ao Gabinete em 21/10/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015. 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, se é adequada, na hipótese dos autos, a fixação dos honorários advocatícios em 3% do valor da execução, em razão da extinção do processo quanto a um dos co-executados, declarado parte ilegítima. 3. Devidamente analisada e discutida a questão controvertida, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15. 5. Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem “substituição” da parte ré. Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC/15. 6. Recurso especial conhecido e provido
.”
(STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.895.919 - PR (2020/0240952) - Relatora: ministra NANCY ANDRIGHI – julgamento: 1o/06/2021 – publicação: 08/06/2021)

Assim, não se mostra cabível, no caso dos autos, a fixação reduzida dos honorários advocatícios prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC, devendo incidir a regra geral contida no art. 85, § 2o do CPC, como bem fez o Juízo.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023